Tribunal: TJDFT
Processo: 0725033-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido de intimação do sócio da executada para comprovar a integralização do capital social. Ineficácia da medida.
A prática de ato processual pressupõe sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim, o que não se constata no caso, cabendo o acréscimo de que a informação pode ser diretamente obtida pelo exequente no órgão em que arquivado o contrato social do executado.